Tribunal: TCU
Processo: 029.294/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas à restituição dos débitos advindos da falta de serventia dos investimentos realizados pela Petrobras na Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada com vistas à restituição dos débitos advindos da falta de serventia dos investimentos realizados pela Petrobras na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 1937/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia dos Srs. Paulo Roberto Costa, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e aos responsáveis.